Tribunal: TJMT
Processo: 1038204-63.2018.8.11.0041
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1038204-63.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (APELADO), ARYSTOBULO DE OLIVEIRA FREITAS - CPF: 040.278.498-76 (ADVOGADO), VITOR MORAIS DE ANDRADE - CPF: 269.745.378-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:

direito administrativo e processual civil. Apelação cível. Processo administrativo sancionador. Auto de infração lavrado pelo
procon
. Presunção de legitimidade e veracidade do ato administrativo. Ônus da prova. Impossibilidade de interferência judicial no mérito administrativo. Reforma da sentença. Recurso provido.

I.
Caso em exame

1.
Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou procedentes os Embargos à Execução Fiscal, anulando o processo administrativo sancionador instaurado pelo PROCON/MT (Processo nº 0411-028.367-1) e a correspondente multa de R$ 75.600,00 inscrita na CDA nº 20166887, com consequente extinção da Execução Fiscal nº 1011607-28.2016.8.11.0041. A sentença entendeu ausente a materialidade da infração diante da não juntada, pelo PROCON, da gravação telefônica que embasou a autuação, reputando insuficiente a descrição dos fatos no auto de infração. O Estado apelante sustenta a validade do processo
administrativo, a presunção de veracidade dos atos administrativos e o equívoco da sentença quanto à distribuição do ônus da prova.

II.
Questão em discussão

2.
Há três questões em discussão:

(i) verificar se o processo administrativo sancionador observou os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa;

(
ii
) definir se o auto de infração lavrado pelo PROCON/MT goza de presunção de legitimidade e veracidade, mesmo sem a juntada da gravação telefônica;

(
iii
) determinar se houve inversão indevida do ônus da prova na sentença que anulou o processo administrativo por ausência de prova da materialidade da infração.

III.
Razões de decidir

3. O processo administrativo demonstra a regular lavratura do auto de infração, a notificação da empresa, a apresentação de defesa escrita, a existência de decisão administrativa fundamentada e a intimação da empresa para pagamento ou recurso, revelando plena observância ao contraditório e à ampla defesa.

4. O auto de infração descreve pormenorizadamente a conduta infracional, com indicação de datas, protocolo e fundamento legal (Decreto 6.523/2008 e CDC), o que assegura a materialidade da infração e atrai a presunção de legitimidade e veracidade do ato administrativo.

5.
A jurisprudência reconhece que o ônus de desconstituir o ato administrativo recai sobre a parte que o impugna, conforme art. 373, I, do CPC, sendo inadmissível exigir da Administração prova de fato negativo.

6. A sentença incorreu em erro ao inverter o ônus probatório, exigindo do PROCON a apresentação da gravação cuja ausência, por si só, configura a infração, conforme dispõe o Decreto 6.523/2008.

7. A empresa autuada não negou, em sua defesa administrativa, a ausência da gravação, reconhecendo tacitamente a infração ao classificá-la como "mero caso isolado", não se desincumbindo do ônus de comprovar que forneceu o material solicitado.

8. A intervenção judicial no mérito do ato administrativo é vedada, salvo ilegalidade flagrante, o que não se verifica no caso concreto, pois a autuação respeitou os parâmetros legais e constitucionais aplicáveis.

9. A multa foi fixada com base nos critérios do art. 57 do CDC, considerada a gravidade da infração, a vantagem auferida, a condição econômica da empresa e a inexistência de reincidência, revelando-se proporcional e razoável.

10. O princípio da não autoincriminação (
nemo

tenetur
se
detegere
) é inaplicável à hipótese, por se tratar de processo administrativo de natureza não penal e envolver obrigação legal de guarda e disponibilização de gravação decorrente de relação de consumo.

IV.
Dispositivo e tese

5. Recurso provido.

Tese de julgamento
:
1.
O processo administrativo sancionador é válido quando observados os princípios do contraditório, da ampla defesa e da motivação, não sendo exigível que o PROCON junte gravação cuja ausência configura a própria infração.
2.
O auto de infração lavrado por autoridade competente goza de presunção de legitimidade e veracidade, incumbindo à parte autuada demonstrar sua invalidade.
3.
A Administração Pública não está obrigada a provar fato negativo, cabendo à parte autuada demonstrar que cumpriu obrigação legal imposta.
4.
A atuação do Poder Judiciário em processo administrativo limita-se à análise de legalidade, sendo vedada a revisão do mérito do ato administrativo regularmente praticado.
5.
É inaplicável o princípio da não autoincriminação (
nemo

tenetur
se
detegere
) em processos administrativos sancionadores de natureza não penal que envolvam dever legal de manutenção e apresentação de documentos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV e LXIII; art. 37; CPC,
arts
. 373, I, e 374, IV; CDC, art.
57;
D
ecreto
6.523/2008,
arts
. 15, §3º, e 16.

Jurisprudência relevante citada
:

TJMT, Apelação Cível nº 1003068-19.2020.8.11.0046, Rel. Des. Jose Luiz Leite
Lindote
, j. 11.9.2024.

– TJMT, Apelação Cível nº 0001582-41.2017.8.11.0007, Rel. Des. Gilberto Lopes
Bussiki
, j. 23.4.2021.

TJMT, Apelação Cível nº 1001544-
42.2018.8.11.0018, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 6.7.2024.

TJMT, Apelação Cível nº 0015057-45.2018.8.11.0002, Rel. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, j. 26.9.2024.

STF, ARE 682759/PR ED, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma,
DJe
6.8.2015.

STJ, RMS 49057/PR, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma,
DJe
2.2.2017.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara
:

Apelação Cível
interposta contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual de Cuiabá, que julgou procedentes os Embargos à Execução Fiscal, reconhecendo a nulidade do processo administrativo sancionador instaurado pelo PROCON/MT (Processo Administrativo nº 0411-028.367-1), que culminou na aplicação de multa no valor de R$ 75.600,00, posteriormente inscrita em dívida ativa sob o nº 20166887, e determinando, por consequência, a extinção da Execução Fiscal nº 1011607-28.2016.8.11.0041, bem como do respectivo crédito
.

Na origem, a empresa embargante alegou prescrição intercorrente no processo administrativo, com fundamento no art. 1º, §1º, da Lei nº 9.873/99
; a
nulidade do auto de infração por ausência de motivação e de provas da infração imputada;
o
cerceamento de defesa, pela falta de descrição precisa dos fatos e pela não apresentação das gravações das
ligações ao SAC;

e

desproporcionalidade e ausência de razoabilidade na fixação da multa, requerendo, subsidiariamente, sua redução
.

O Estado de Mato Grosso, em contrarrazões aos embargos, defendeu a regularidade do processo administrativo, a inaplicabilidade da Lei nº 9.873/99 à esfera estadual, a legitimidade do PROCON para aplicar penalidades e a observância dos princípios da legalidade, proporcionalidade e contraditório. Requereu a improcedência dos embargos
.

A sentença julgou procedentes os pedidos da
recorrida/embargante
reconhecendo a nulidade do procedimento administrativo por entender que o auto de infração carecia de substrato fático e probatório, uma vez que o PROCON não apresentou as gravações das ligações telefônicas que fundamentaram a autuação, elemento essencial à comprovação da infração
.

Irresignado, o Estado interpôs recurso de apelação, sustentando, em síntese:
l
egalidade e validade do processo administrativo, sob o argumento de que os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade, veracidade e fé pública, cabendo ao administrado o ônus de demonstrar eventual vício;
i
nexistência de nulidade, pois o procedimento observou o contraditório e a ampla defesa, tendo a empresa sido regularmente notificada e assistida por advogado;
d
esnecessidade de apresentação das gravações telefônicas pelo PROCON, uma vez que o conteúdo do auto de infração, elaborado por agente fiscal investido de fé pública, é suficiente para comprovar a materialidade da infração
.

Alega, ainda, a i
mpossibilidade de reexame judicial do mérito administrativo, ressaltando que o Judiciário não pode substituir-se à Administração Pública na avaliação da conveniência e oportunidade da sanção;
a
plicação correta dos critérios de dosimetria da multa, em observância ao art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, inexistindo ofensa aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade

Cit
a
jurisprudência deste Egrégio Tribunal e do STJ reconhecendo a presunção de legitimidade dos atos administrativos e a validade das penalidades aplicadas pelo PROCON quando observados os princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório
.

Ao final, requer a reforma integral da sentença, com a consequente validação da multa aplicada e o prosseguimento da execução fiscal
.

A apelada, por sua vez, apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção da sentença pelos seguintes fundamentos:
a
usência de prova da materialidade da infração, pois o PROCON limitou-se a transcrever supostos fatos infracionais sem apresentar as gravações que teriam embasado o auto de infração;
v
iolação aos princípios da legalidade, razoabilidade, proporcionalidade e presunção de inocência, uma vez que a decisão administrativa carece de motivação idônea e de demonstração da conduta infratora;
n
ulidade do ato administrativo por ofensa à Teoria dos Motivos Determinantes e ao art. 50 da Lei nº 9.784/99, aplicado analogicamente;
d
esrespeito ao devido processo legal, já que as manifestações defensivas não foram devidamente apreciadas pela autoridade administrativa;
d
esvio de finalidade do PROCON, que atuou de forma punitiva e não pedagógica,
contrariando o art. 38-A do Decreto Federal nº 2.181/97, que prevê caráter orientador e necessidade de dupla visita antes da autuação;
n
ulidade absoluta da multa e de todos os atos subsequentes (lançamento, inscrição em dívida ativa e execução fiscal), por afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa
.

Ao final, pugn
a
pelo não provimento do recurso e pela manutenção integral da sentença, inclusive quanto à condenação do Estado ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o proveito econômico
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do Recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos
os requisitos de admissibilidade.

Como se extrai dos autos
, a apelação foi
interposta contra sentença que julgou procedentes os Embargos à Execução Fiscal, declarando nulo o processo administrativo sancionador instaurado pelo PROCON/MT (Processo nº 0411-028.367-1), bem como a multa de R$ 75.600,00 inscrita
na CDA nº 20166887, e, por consequência, extinta a Execução Fiscal nº 1011607-28.2016.8.11.0041.

A sentença entendeu que o auto de infração carecia de substrato probatório, visto que o PROCON não juntou aos autos as gravações das ligações telefônicas que teriam embasado a autuação, limitando-se a descrever de forma genérica a suposta falha no serviço de atendimento ao consumidor (SAC).

O Estado apelante sustenta, em suma, que o processo administrativo foi regularmente instaurado e desenvolvido, com observância do contraditório e da ampla defesa; que o auto de infração goza de presunção de veracidade e legitimidade; e que não é exigível do PROCON a juntada de gravações para comprovar a materialidade da infração, cabendo à empresa autuada desconstituir os fatos narrados.

A controvérsia recursal cinge-se à validade do processo administrativo sancionador instaurado pelo PROCON/MT e à legalidade da multa que dele resultou.

Da análise do processo administrativo e do respeito ao devido processo legal

Inicialmente
, impõe-se examinar se o processo administrativo observou os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Da análise detida dos autos do processo administrativo (Documento 1, páginas 2-8), constata-se que:

a)
o
Auto de Infração nº 2011.0590 foi lavrado em 27
.
12
.
2011, após fiscalização realizada nos dias
08, 10 e 11
.
11
.
2011;

b)
a
empresa foi regularmente notificada da autuação, conforme documentos de fls. 4/6 do processo administrativo
(Id 315949363)
;

c)
a
apelada apresentou defesa escrita tempestiva, acompanhada de documentos
(
p
p
. 7
-
81);

d)
f
oi proferida decisão administrativa fundamentada (páginas 3-8), que considerou os critérios legais dos
arts
. 57 do CDC e 24 a 28 do Decreto 2.181/97;

e)
a
empresa foi intimada para recorrer ou pagar no prazo de 30 dias, quedando-se inerte.

Portanto, não há qualquer irregularidade formal no processo administrativo. Todos os princípios constitucionais foram respeitados, inclusive com ampla oportunidade de defesa e recurso, que a apelada optou por não exercer.

Da presunção de legalidade e veracidade dos atos administrativos

Os atos administrativos, quando regularmente praticados, gozam dos atributos da presunção de legitimidade e veracidade, decorrentes do princípio da legalidade que rege a Administração Pública (CF, art. 37).

Como ensina Maria Sylvia Zanella Di Pietro
,

a presunção de legitimidade refere-se à conformidade do ato administrativo com a lei, de modo que se presume, até prova em contrário, que ele foi praticado segundo o ordenamento jurídico; já a presunção de veracidade diz respeito aos fatos, presumindo-se verdadeiras as afirmações e circunstâncias apresentadas pela Administração Pública
1
.

Esta presunção é
não é absoluta
, admitindo prova em contrário, mas o ônus probatório recai sobre quem contesta o ato, conforme dispõe o art. 373, I, do CPC.

No caso concreto, o auto de infração goza de fé pública, nos termos do art. 374, IV, do CPC, que dispõe não dependerem de prova "
os fatos em cujo favor milita presunção legal de existência ou de veracidade
".

Este Egrégio Tribunal de Justiça tem jurisprudência consolidada nesse sentido:

"
Atos
administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, transferindo o ônus da prova de sua invalidade para quem alega. No caso concreto, os apelantes não demonstraram a invalidade." (N.U 1003068-19.2020.8.11.0046, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Jose Luiz Leite
Lindote
, j. 11
.
9
.
2024)

"Considerando a presunção de legalidade, veracidade e legitimidade do ato administrativo, cabe ao autor a juntada de cópia integral do procedimento que culminou na fixação de multa, conforme disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil, ônus do qual não se desincumbiu." (N.U 0001582-41.2017.8.11.0007, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Gilberto Lopes
Bussiki
, j.
23
.
4
.
2021)

Do equívoco da sentença: inversão indevida do ônus probatório

A sentença recorrida incorreu em
e
quívoco ao exigir que o PROCON apresentasse as gravações das ligações telefônicas como condição para validar a autuação.

Isso porque a
infração imputada à apelada foi "não enviar a gravação da chamada telefônica efetuada no dia 11
.
11
.
2011, referente ao Protocolo nº 20111150393715", em violação ao Decreto Federal 6.523/2008, que regulamenta o Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC).

O Decreto 6.523/2008 estabelece:

"Art. 15. O SAC deverá garantir ao consumidor, no primeiro menu eletrônico, as opções de contato com o atendente, de reclamação e de cancelamento de serviço.

§ 3º O SAC deverá possibilitar ao consumidor a gravação da reclamação ou, caso a gravação não seja disponibilizada, o protocolo do atendimento."

"Art. 16. As reclamações que não forem solucionadas de imediato serão encaminhadas à área responsável e deverão ser respondidas em até sete dias, contados da data do pedido de reclamação pelo consumidor, por meio do SAC, do correio eletrônico ou de correspondência, salvo disposição legal em contrário."

Portanto, a própria legislação impõe à empresa o dever de disponibilizar as gravações dos atendimentos aos consumidores e aos órgãos fiscalizadores.

O ônus da prova no caso concreto

Se a infração consiste justamente em não fornecer a gravação quando solicitada, é lógico e juridicamente impossível exigir que o órgão fiscalizador apresente a gravação que a empresa se recusou a fornecer.

A sentença recorrida incorre em contradição lógica: se o PROCON tivesse a gravação, não haveria infração. A própria ausência da gravação nos autos do PROCON comprova a materialidade da infração.

Quem deveria ter e deveria apresentar a gravação, tanto no processo administrativo quanto nos embargos à execução, era a empresa apelada, pois:

a) O Decreto 6.523/2008 impõe às empresas o dever de gravar e manter as ligações do SAC;

b) A empresa foi autuada justamente por não fornecer a gravação ao órgão de defesa do consumidor;

c) A empresa tinha plenas condições de apresentar a gravação para comprovar que a forneceu quando solicitada;

d) A empresa não apresentou a gravação nem no processo administrativo, nem nos embargos à execução.

A prova negativa e o ônus do particular

A jurisprudência é pacífica no sentido de que não se pode exigir da Administração a prova de fato negativo (no caso, a prova de que a empresa não enviou a gravação). Cabia à empresa, detentora da gravação, comprovar
que a forneceu quando solicitada. Não o fazendo, presume-se verdadeiro o fato alegado no auto de infração.

Nesse sentido o Tribunal de Justiça de Mato Grosso
, conforme julgados acima citados e, ainda
:

"
Os atos administrativos gozamdos atributos da presunção de veracidade os fatos descritos pelo agenteadministrativosão tidos como existentes) e legitimidade oatopraticado pelo agenteadministrativoassim foi feito em conformidade com o direito). Tais atributos implicam na transferência doônus da provadeinvalidadedoato administrativopara quem a invoca.
"
(TJ-MT -
Apelação cível: 10015444220188110018, Rel.: Rodrigo Roberto Curvo,
Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo,
DJE
6
.
7
.
2024)

A defesa administrativa da apelada

Importante destacar que, em sua defesa administrativa, a empresa não negou que deixou de enviar a gravação. Limitou-se a alegar que se tratou de "caso isolado" e "mera falha no atendimento" (p 5
, processo administrativo
).

Ora, ao não negar o fato e apenas tentar minimizá-lo, a empresa reconheceu implicitamente a ocorrência da infração. Tal reconhecimento, ainda que implícito, reforça a presunção de veracidade do auto de infração.

Da materialidade da infração e da fé pública do auto de infração

O auto de infração lavrado pela agente fiscalizadora do PROCON/MT descreve pormenorizadamente a conduta fiscalizada:

a) Data das ligações: 08, 10 e 11
.
11
.
2011;

b) Número do protocolo não atendido: 20111150393715;

c) Conduta: não envio da gravação da ligação telefônica;

d) Consequência: dificuldade de acesso do consumidor ao conteúdo de sua demanda;

e) Normas violadas:
arts
. 6º, VIII, 20, §2º, 39 do CDC; Decreto 6.523/2008,
arts
. 15, §3º e 16.

A identificação do número do protocolo é elemento fundamental: demonstra que houve o atendimento, que foi gerado protocolo, e que a empresa deveria ter a gravação correspondente.

Se a empresa dispunha da gravação (como deveria, por força legal), bastava apresentá-la para comprovar sua regularidade. Não o fazendo, em momento algum, nem no processo administrativo, nem nos embargos à execução, presume-se a veracidade do relatado no auto de infração.

Este E. Tribunal já decidiu:

"
Na ausência de vício capaz de ensejar a nulidade do procedimento administrativo que aplicou multa ao infrator das normas consumeristas, especialmente porque restaram observados os princípios da publicidade, do devido processo legal com a garantia do contraditório e da ampla defesa, não se justifica o pedido
de nulidade da infração.
" (N.U
0015057-45.2018.8.11.0002
,
Terceira
Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, j.
26.9.2024
)

Da impossibilidade de interferência judicial no mérito administrativo

A sentença recorrida, ao anular o processo administrativo por suposta "ausência de materialidade", adentrou indevidamente no mérito administrativo, invadindo a esfera de discricionariedade do PROCON.

É pacífico na jurisprudência que o Poder Judiciário somente pode analisar a legalidade do ato administrativo, e não seu mérito, exceto quando houver flagrante ilegalidade ou abuso:

"A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que só é permitido ao Poder Judiciário a análise de ato administrativo quando tal ato for ilegal ou abusivo." (STF, 1ª Turma, ARE 682759/PR ED, Rel. Min. Roberto Barroso,
DJe
6
.
8
.
2015)

"Descabida a análise de alegação do recorrente relativa ao próprio mérito do ato administrativo, pois, consoante firme entendimento jurisprudencial, em se tratando de controle jurisdicional do processo administrativo, a atuação do Poder Judiciário está limitada ao exame da regularidade do procedimento, sob o enfoque da observância aos respectivos princípios constitucionais."
(STJ, 2ª Turma, RMS 49057/PR, Rel. Min. Humberto Martins,
DJe
2
.
2
.
2017)

No caso concreto, não há qualquer ilegalidade no processo administrativo:

a) Foram respeitados o contraditório e a ampla defesa;

b) A decisão administrativa foi devidamente fundamentada;

c) A multa foi fixada dentro dos parâmetros legais do art. 57 do CDC;

d) A infração está adequadamente descrita no auto;

e) Não houve cerceamento de defesa.

Logo, não cabia ao Judiciário anular a decisão administrativa sob o fundamento de "ausência de prova", quando, na verdade, a prova existe (o auto de infração) e não foi desconstituída pela parte interessada.

Da aplicação da multa e observância dos critérios legais

A decisão administrativa (páginas 5-7 do processo administrativo) demonstra que a multa foi fixada observando rigorosamente os critérios do art. 57 do CDC:

Gravidade da infração: fornecedor frustrou o SAC, prejudicando o consumidor;

b) Vantagem auferida: a prática infrativa não pode ser mensurada monetariamente;

c) Condição econômica do autuado: empresa de grande porte, com faturamento no último trimestre que deu margem ao livre arbítrio da multa;

d) Reincidência: empresa é primária, reduzindo a pena-base em 1/3.

O valor final de R$ 75.600,00 está dentro dos limites legais e guarda proporcionalidade e razoabilidade com a infração praticada, não cabendo ao Judiciário modificá-lo.

A sentença recorrida invocou o princípio
nemo

tenetur
se
detegere
, ou seja, que a ninguém é obrigado a produzir prova contra si

mesmo,
para fundamentar que não caberia à empresa apresentar a gravação.
Com efeito
, não há qualquer pertinência deste princípio com o caso concreto.

O referido princípio significa que ninguém é obrigado a produzir prova contra si mesmo no âmbito penal. Trata-se de garantia constitucional do direito ao silêncio (CF, art. 5º, LXIII).

Todavia, no caso dos autos
, n
ão se trata de processo criminal, mas de processo administrativo sancionador de natureza não penal
, n
ão se exige que a empresa produza prova contra si, mas apenas que apresente documento que deveria ter por força de lei (Decreto 6.523/2008);
a
gravação do SAC é documento da própria relação de consumo, que deve ser mantido pela empresa

e
;
n
ão há autoincriminação em apresentar gravação que a empresa alega comprovar sua regularidade.

Portanto, totalmente inaplicável o princípio invocado pela sentença.

Em resumo,
a sentença recorrida merece reforma, pois
o
processo administrativo é válido, tendo respeitado integralmente o contraditório e a ampla defesa;
a
infração está materialmente comprovada pelo auto de infração, que goza de fé pública e presunção de veracidade;
o
ônus da prova cabia à empresa apelada, que deveria ter apresentado a gravação para comprovar que a forneceu quando solicitada;
a
sentença inverteu indevidamente o ônus probatório ao exigir que o PROCON apresentasse gravação que a empresa se recusou a fornecer;
a
empresa não
apresentou qualquer prova de que enviou a gravação ao PROCON;
a
multa foi aplicada dentro dos parâmetros legais, observando os critérios do art. 57 do CDC e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade;
n
ão há ilegalidade no ato administrativo que justifique a intervenção judicial.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO

ao recurso
para
reformar a s
entença recorrida
e julgar improcedentes os
embargos à execução fiscal
e determinar o
prosseguimento da execução fiscal nº 1011607-28.2016.8.11.0041
.

Considerando o provimento do recurso, inverto os honorários em favor da parte recorrente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025